Tribunal: STF
Processo: ARE 1572649
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E



ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório 



    1. Em 15.10.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por R J G, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 236).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.10.2025, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 239).



    3. Sustenta que se “constata a presença de uma omissão no decisum embargado. Ela se atrela justamente à ausência de análise das teses defensivas com vistas às razões do inconformismo e peculiaridades do caso concreto, lançadas no Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 1, e-doc. 239).



    Alega que, “ao prolatar o acórdão, as razões do inconformismo não foram consideradas e nem sequer refutadas de forma concreta, malgrado constituam elementos aptos a infirmar a conclusão adotada no comando decisório. Cumpre anotar a relevância daqueles indicativos, ao ponto em que a jurisprudência já os considerou em outras oportunidades para acolher tese idêntica à desenvolvida” (fl. 17, e-doc. 239).



    Assevera que, “vislumbrada a desconformidade que autoriza e enseja a oposição destes Aclaratórios, mister seja sanada para perfectibilizar o ato jurisdicional” (fl. 19, e-doc. 239).



    Pede “CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração para, sanando a omissão, com efeitos infringentes: 2.1 - apreciar e enfrentar concretamente os fundamentos elencados pelo Embargante no ARE, para o fim de conhecê-lo e provê-lo integralmente” (fl. 19, e-doc. 239).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Tem-se na decisão embargada:



    “5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário do agravante, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal catarinense, Desembargador Volnei Celso Tomazini, fundamentou:



    ‘O prazo para interposição de Recursos Especial e Extraordinário é comum de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual deve ser computado de forma contínua e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, por se tratar de matéria processual penal, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’.



    Nesse sentido, mesmo após a vigência no Código de Processo Civil, a contagem do prazo em matéria processual penal continua observando as regras inseridas no art. 798 do Código de Processo Penal, e não aquelas previstas no art. 219 do Código de Processo Civil.



    Ou seja, a contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do novo Código de Processo Civil) não se aplica ao apelo nobre interposto contra acórdão que trata de matéria penal, tendo em vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto, motivo pelo qual o cômputo do interregno para a interposição do reclamo especial é realizada em dias corridos.



    Importante ressaltar, ainda, que embora este Egrégio Tribunal Catarinense, por meio da Resolução n. 20, de 6 de novembro de 2019, tenha suspendido os prazos judiciais no período compreendido entre 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Código de Processo Penal não devem estar contidos na referida suspensão.



    Desta forma, considerando que a matéria atribuída ao reclamo é penal, deve ser observado o prazo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal para a interposição do recurso, de modo ‘que ante a superveniência do recesso forense o último dia do prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente’ (HC 100344, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009). (...)



    Assim, na hipótese em tela, verifica-se que a parte dispositiva do acórdão impugnado foi considerada publicada no dia 16/12/2019 (segunda-feira), nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006, conforme se infere da certidão de fl. 36, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 17/12/2019 (terça-feira) e esgotou-se em 07/01/2020 (terça-feira – primeiro dia útil após o término do recesso forense – art. 2º da Portaria/STF 
n. 444/2019).



    Deste modo, verificado que o reclamo extraordinário foi protocolizado somente em 20/1/2020, a respectiva interposição 
revela-se intempestiva. (...)



    Nesse compreensão, não se admite o Recurso Extraordinário, porquanto intempestivo.



    7. Diferente do alegado pelo agravante, o recurso extraordinário é intempestivo.



    8. Como ressaltado no primeiro juízo de admissibilidade, o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi publicado em 16.12.2019 (segunda-feira) (e-doc. 116), tendo o prazo recursal começado a correr no dia 17.12.2019 (terça-feira) e terminado em 7.1.2020 (terça-feira), primeiro dia útil depois do fim do recesso forense. O agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs recurso extraordinário, em 20.1.2020, segunda-feira 
(e-doc. 119), depois do término desse prazo legal. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’.



    Embora o art. 798-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.365/2020, que entrou em vigor em 2.6.2022, estabeleça ficar suspenso o ‘curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro’, por tratar-se de norma processual penal, esse dispositivo deve ser aplicado segundo o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Não incide, portanto, na espécie, pois o acórdão recorrido foi publicado em data anterior. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.541.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).



    ‘AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS’ (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 



    2. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.463.942-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo” (fls. 5-8, e-doc. 127).



    6. Todas as questões apresentadas foram analisadas. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão embargada, mas corrigir eventuais omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de algum ponto obscuro, omisso ou contraditório, ou corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1478916-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.174.120-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 



    II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora